Tribunal: TJDFT
Processo: 0740113-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740113-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual julguei prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em razão da superveniência de sentença no processo originário. O embargante alega obscuridade na decisão, uma vez que a sentença proferida não transitou em julgado, não havendo que se falar, portanto, em prejudicial da análise recursal. Sem razão. Não vislumbro a alegada obscuridade, uma vez que a cognição exauriente exercida na sentença impede a rediscussão da tutela de urgência pretendida em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. (...)” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SERGIO ROCHA Desembargador Relator